Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740042-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: OSVALDO HANISCH, REINALDO HANISCH DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença de no 0710428-30.2020.8.07.0001, rejeitou em parte a impugnação do ora agravante e deu por liquidada a sentença com a fixação do respectivo débito (ID no 139331222 e no 141074110). 2. Nas razões de ID no 41642923, o agravante, em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma integral da decisão agravada. 3. Preparo não recolhido. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a data da interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, 1.007, §4o - ID no 41673895). 5. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 42873093). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O agravante foi devidamente intimado para comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 41673895). Deixou, contudo, de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO